Tribunal: STJ
Processo: 2152248-77.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087926 - SP
(2025/0417558-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
AGRAVADO
: CARMEN BORGES SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RUDI ALBERTO LEHMANN JUNIOR - SP133321
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
incidência da Súmula n. 7 do STJ e na ausência de similitude fática.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
o fundamento relacionado à inexistência de similitude fática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56115980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: cf672001-bbac-4456-9a0c-352b05cb2c18

5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou especificamente
o fundamento da decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC,
§ 1o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda
Seção,
julgado
em

AgInt
no

24/8/2022;
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: cf672001-bbac-4456-9a0c-352b05cb2c18

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087926 - SP
(2025/0417558-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
AGRAVADO
: CARMEN BORGES SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RUDI ALBERTO LEHMANN JUNIOR - SP133321
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
incidência da Súmula n. 7 do STJ e na ausência de similitude fática.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
o fundamento relacionado à inexistência de similitude fática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54906564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:45
Código de Controle do Documento: f2754bf2-b04c-4ab7-bfa3-cdac05a712d8

5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou especificamente
o fundamento da decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC,
§ 1o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda
Seção,
julgado
em

AgInt
no

24/8/2022;
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante afirma que a decisão monocrática não conheceu do
agravo em recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e aduz que a
Documento eletrônico VDA54906564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:45
Código de Controle do Documento: f2754bf2-b04c-4ab7-bfa3-cdac05a712d8

revisão das astreintes pode ser realizada por esta Corte sem reexame de provas,
porque se trata de revaloração jurídica dos fatos já delineados, apontando violação
aos arts. 537, § 1o, I e II, do CPC e 884 do CC.
Defende que o acórdão recorrido afrontou os dispositivos federais ao
manter multa supostamente excessiva, em cenário de cumprimento da obrigação, o
que configuraria enriquecimento sem causa.
Pontua, ainda, que o tema devolvido é eminentemente de direito e que
não incide a Súmula n. 7 do STJ, porque não há necessidade de revolver provas.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso
ao órgão colegiado para que lhe dê provimento.
Contrarrazões apresentadas às fls. 165-169, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de obrigação de fazer, em fase de
cumprimento de sentença, na qual se discutiu multa cominatória aplicada pelo
descumprimento de decisão que determinou o custeio de medicamento e exames.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis
EREsp n. 1.841.540/SC,
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Documento eletrônico VDA54906564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:45
Código de Controle do Documento: f2754bf2-b04c-4ab7-bfa3-cdac05a712d8

Consta da decisão de fls. 147-148 que a parte ora agravante, no agravo
em recurso especial, não refutou adequadamente um dos fundamento da decisão
então agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamentos a
incidência da Súmula n. 7 do STJ e ausência de similitude fática.
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar a ausência de similitude fática.
Neste agravo interno, restringe-se a alegar a inaplicabilidade da Súmula
n. 7 do STJ e a defender, no mérito, a possibilidade de
das
revisão/redução
astreintes por violação aos arts. 537, § 1o, I e II, do CPC e 884 do CC.
Em momento algum contesta o fundamento da decisão, a saber, a não
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que não conhecera
do recurso especial (Súmula n. 182 do STJ).
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54906564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:45
Código de Controle do Documento: f2754bf2-b04c-4ab7-bfa3-cdac05a712d8

3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54906564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:45
Código de Controle do Documento: f2754bf2-b04c-4ab7-bfa3-cdac05a712d8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.087.926 / SP
Número Registro: 2025/0417558-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019389420238260011 10007184420238260011 19389420238260011 21522487720248260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
AGRAVADO
: CARMEN BORGES SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : RUDI ALBERTO LEHMANN JUNIOR - SP133321
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
AGRAVADO
: CARMEN BORGES SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : RUDI ALBERTO LEHMANN JUNIOR - SP133321
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56085945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:59
Código de Controle do Documento: 117def22-29ee-47f7-a609-2a5a77db9589

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:59
Código de Controle do Documento: 117def22-29ee-47f7-a609-2a5a77db9589